Tribunal: TJMT
Processo: 0003094-74.2018.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003094-74.2018.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLEOMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.409.121-13 (RECORRIDO), UKENID DE CRIS DA SILVA - CPF: 044.275.541-48 (ADVOGADO), EURISLENE DE SOUZA ALBUQUERQUE - CPF: 053.779.043-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA N.º 438 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que reconheceu a prescrição antecipada da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade do réu pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar: (i) se a prescrição virtual possui amparo legal; e (ii) se a decisão recorrida deve ser anulada para o regular prosseguimento da ação penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça rechaça a tese da prescrição antecipada ou em perspectiva, por falta de previsão legal, conforme enunciado da Súmula n.º 438 do STJ.

4. A extinção da punibilidade pela prescrição somente pode ser reconhecida com base nos prazos previstos nos arts. 109 e 110 do Código Penal, que se baseiam na pena em abstrato ou concretamente aplicada.

5. No caso, a decisão recorrida contrariou a legislação penal e o entendimento jurisprudencial pacífico, impondo-se sua anulação para permitir o prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal, conforme Súmula n.º 438 do STJ.

2. A prescrição penal deve ser aferida nos moldes previstos nos arts. 109 e 110 do Código Penal, com base na pena em abstrato ou na pena concretamente aplicada."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109 e 110.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.230.329/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/10/2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.707.773/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/9/2018; STJ, Súmula 438.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

CLEOMAR PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, pronunciando a
prescrição antecipada
da pretensão punitiva,
declarou extinta a punibilidade
do réu
CLEOMAR PEREIRA DOS SANTOS
nos autos da ação penal n.º 0003094-74.2018.811.0023, em que denunciado pela suposta prática do delito descrito no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Inconformado, o i. Órgão Ministerial busca nas razões recursais vistas no ID 264029326 a
anulação do r.
decisum
mediante o
afastamento da prescrição virtual pronunciada
, com o subsequente prosseguimento da ação penal, ao argumento de que houve
“erro no cálculo realizado pelo juízo a quo” sic
, na medida em que deixou de considerar a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes.

Assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, o denunciado apresentou contrarrazões no ID 264030252, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Exercitando o juízo de retratação no pronunciamento de ID 264030253, o magistrado
a quo
manteve a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de ID 265865758, opina pelo
provimento

do recurso da acusação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez que estão presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Deveras, analisando detidamente o caderno processual, tenho que razão assiste ao i. Ministério Público, ainda que por argumentos distintos daqueles trazidos nas razões recursais.

Depreende-se dos autos que o ora recorrido
CLEOMAR PEREIRA DOS SANTOS
, vulgo “Tchulinha”, foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
; porque, no dia
02 de agosto de 2014
, por volta das 11h20, no estabelecimento comercial denominado “Careca Tur”, situado na Avenida Lions Internacional, bairro Centro, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, em concurso com terceiro não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Eurislene de Souza Albuquerque
, consistentes em um aparelho celular e a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie (ID 264029312 – Págs. 9/10).

A denúncia foi recebida em 22/01/2019 (ID 264029312 – Págs. 88/89), ao que se seguiu a citação das partes, a apresentação de resposta à acusação pelo réu (ID 264029312– Págs. 102) e a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 264029312 – Pág. 104). Todavia, ao invés de dar prosseguimento à instrução criminal, o d. juízo
a quo
houve por bem extinguir a punibilidade do ora recorrido, reconhecendo em seu favor a
prescrição em perspectiva
da pretensão punitiva
(ID 264029318).

Acerca da temática, convém mencionar que existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira por meio da
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como a base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a
pena efetivamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se
concreta
a reprimenda, diante da impossibilidade de agravamento punitivo por parte da instância
ad quem
em recurso exclusivo da defesa, a teor do
princípio do
non reformatio in pejus
.

A prescrição pela pena
in concreto
, por sua vez, possui duas espécies:
retroativa
, a contar da data do fato ao recebimento da denúncia [quando se trata de crime anterior à Lei n.º 12.234/2010], ou do recebimento da denúncia até a publicação da sentença; e a
superveniente

ou
intercorrente
, que ocorre depois da publicação da sentença de primeiro grau, e antes, todavia, do seu trânsito em julgado para a Defesa, e vem prevista no §1º do artigo 110 do Código Penal.

Tais modalidades – expressamente previstas no ordenamento jurídico –, não se confundem com a prescrição antecipada, projetada, em perspectiva, virtual ou hipotética, a qual é vedada pelo enunciado da Súmula n.º 438 do c. STJ.

E assim, volvendo ao caso concreto, registro a procedência da pretensão recursal ministerial, por ser inaceitável a
prescrição pela pena em perspectiva
, haja vista a ausência de previsão legal e o
óbice j
á pacificado
no excelso Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral reconhecida, e também no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula n.º 438
, a qual prevê ser “
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Aliás, o Tribunal da Cidadania já assentou também que “
a economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei
” (STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1.707.773/AM, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/9/2018). Grifei.

A Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, por seu turno, há muito sedimentou o seu entendimento no sentido do
descabimento da extinção da punibilidade pela prescrição antecipada da pretensão punitiva, por ausência de amparo legal.

Neste sentido, cito o seguinte julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DO RÉU SUSCITADA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS – RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR AFASTADA – 2)
MÉRITO – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO. 1) (...).
2) A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula nº. 438 do STJ,

de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal).

Assim, não havendo pena in concreto fixada para o indiciado e, igualmente, não tendo ocorrido a prescrição in abstracto calculada com base na pena máxima prevista, há de ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade, devendo o feito seguir em seus ulteriores termos.”
(RSE 65694/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) – Grifei.

Destarte, como não se pode admitir a aplicação,
in casu
, da prescrição virtual,
não há falar na extinção da punibilidade do recorrido
.

Tampouco se pode aventar eventual reconhecimento da extinção da punibilidade do agente com base na prescrição pela pena em abstrato, pois,
o
art. 157, do Código Penal
prevê pena de reclusão, de quatro a dez anos, atraindo, portanto, a hipótese do art. 109, II do CP, que prevê prazo prescricional de dezesseis anos, não transcorrido entre os marcos interruptivos da prescrição.

Mas não é só! Não se pode perder de vista que ao recorrido foi imputada a prática do delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, cuja pena máxima, em abstrato, pode ultrapassar 10 (dez) anos de reclusão.

Dessa forma, considerando que as causas de aumento devem ser computadas para fins de cálculo da prescrição — justamente porque podem conduzir a sanção final a um quantum superior ao limite legal —, e, no caso em tela, o reconhecimento do concurso de agentes (inciso II) poderia implicar o acréscimo da pena em até 5 (cinco) anos, mostra-se ainda mais incabível cogitar a ocorrência da prescrição
(
vide

TJ-MT 00111470220098110042 MT, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2021).

Em sendo assim, considerando que na hipótese em apreço o magistrado singular, ao arrepio da Súmula n.º 438/STJ, pronunciou a prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, situação que não encontra lastro no ordenamento jurídico pátrio; impõe-se o acolhimento da pretensão ministerial a fim de reformar a r. sentença objurgada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

e, por consequência,
ANULO
a r. decisão
proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.º 0003094-74.2018.811.0023, que pronunciou a
prescrição virtual
da pretensão punitiva veiculada em face do réu
Cleomar Pereira dos Santos
, extinguindo-lhe a punibilidade quanto ao delito do
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, devendo o d. juízo
a quo

prosseguir com a marcha processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025